Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704719-31.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO BERNARDO DE ASSUNCAO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em princípio, verifica-se que o recurso de apelação não contém pedido de reforma, nem apresenta fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Desse modo, em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o apelante acerca da violação ao princípio da dialeticidade no prazo de 5 dias. Pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator